Tribunal: TJES
Processo: 5009879-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCELAMENTO DE DÉBITO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer contra EDP – ENERGIAS DO BRASIL S/A. O pedido visava ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, condicionado ao parcelamento do débito existente. O Agravante buscava que o religamento ocorresse mediante pagamento de 10% do valor da dívida e parcelamento do saldo em 10 vezes. 2. A decisão de antecipação de tutela recursal deferiu parcialmente o pedido, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia mediante pagamento de entrada de 20% do valor do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal para processamento do agravo interno em face da proximidade do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento; e (ii) analisar a possibilidade de determinar à concessionária de energia o restabelecimento do serviço mediante pagamento inicial de 10% do débito e parcelamento do saldo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processamento do agravo interno perde objeto em razão do julgamento iminente do mérito do Agravo de Instrumento, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, substituindo-se a decisão unipessoal pela colegiada.

4. O parcelamento da dívida pode ser autorizado em observância ao princípio da preservação da empresa, conforme previsto no artigo 47 da Lei 11.101/2005, que visa assegurar a continuidade da atividade econômica e a manutenção de empregos.

5. A Resolução n° 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 344, permite que o consumidor solicite o parcelamento de débitos junto à distribuidora.

6. A quantia de 20% do débito em aberto, além de ter sido objeto de negociação entre as partes, revela-se adequada para equilibrar os interesses do consumidor e da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

8. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o processamento do Agravo Interno em razão da substituição da decisão unipessoal pela colegiada.

9. O restabelecimento do fornecimento de energia elétrica pode ser condicionado ao pagamento de entrada de 20% do valor do débito, observando o princípio da preservação da empresa e as disposições da Resolução n° 1.000/2021 da ANEEL.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009879-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S A

AGRAVADO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCELAMENTO DE DÉBITO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer contra EDP – ENERGIAS DO BRASIL S/A. O pedido visava ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, condicionado ao parcelamento do débito existente. O Agravante buscava que o religamento ocorresse mediante pagamento de 10% do valor da dívida e parcelamento do saldo em 10 vezes. 2. A decisão de antecipação de tutela recursal deferiu parcialmente o pedido, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia mediante pagamento de entrada de 20% do valor do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal para processamento do agravo interno em face da proximidade do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento; e (ii) analisar a possibilidade de determinar à concessionária de energia o restabelecimento do serviço mediante pagamento inicial de 10% do débito e parcelamento do saldo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processamento do agravo interno perde objeto em razão do julgamento iminente do mérito do Agravo de Instrumento, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, substituindo-se a decisão unipessoal pela colegiada.

4. O parcelamento da dívida pode ser autorizado em observância ao princípio da preservação da empresa, conforme previsto no artigo 47 da Lei 11.101/2005, que visa assegurar a continuidade da atividade econômica e a manutenção de empregos.

5. A Resolução n° 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 344, permite que o consumidor solicite o parcelamento de débitos junto à distribuidora.

6. A quantia de 20% do débito em aberto, além de ter sido objeto de negociação entre as partes, revela-se adequada para equilibrar os interesses do consumidor e da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

8. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o processamento do Agravo Interno em razão da substituição da decisão unipessoal pela colegiada.

9. O restabelecimento do fornecimento de energia elétrica pode ser condicionado ao pagamento de entrada de 20% do valor do débito, observando o princípio da preservação da empresa e as disposições da Resolução n° 1.000/2021 da ANEEL.

__

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo interno e Agravo de Instrumento nº 5009879-10.2024.8.08.0000

Agravante: PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A

Agravado: EDP – ENERGIAS DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito ativo, interposto por PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 5009198-07.2024.8.08.0011 por ela ajuizada em face da EDP – ENERGIAS DO BRASIL S/A que indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado.

Pois bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Conforme apresentado, a empresa agravante ajuizou a ação de origem objetivando compelir a concessionária a consentir com o parcelamento do débito existente, o qual deu origem à suspensão do fornecimento de energia elétrica da agravante.

Na ocasião em que analisei o pedido de efeito ativo ao recurso, conclui por deferir apenas
parcialmente a tutela
, determinando que a concessionária de energia elétrica agravada restabelecesse o fornecimento da energia elétrica da empresa agravante tão logo comprovado o pagamento da entrada do parcelamento do débito,
correspondente a 20% do valor da dívida existente. Em seu pedido, a empresa agravante buscava o religamento da energia elétrica com o pagamento de quantia equivalente a 10% do valor do débito e o parcelamento do restante da quantia em 10 parcelas iguais.

Em suas contrarrazões recursais, e também no Agravo interno interposto, a Concessionária de Energia Elétrica agravada esclareceu que, em verdade, a Agravante Provale, através de seu presidente, concordou com a negociação dos débitos em julho/ 2024, com entrada de 20% e saldo de 5% após 5 dias de religamento, e remanescente em 10x fora da fatura. Afirma e comprova, inclusive, que em 29.07.2024, quando já havia sido ajuizada a ação de origem, a Recorrente indagou sobre o prosseguimento do acordo, obtendo resposta favorável para o fechamento da composição.

A Agravada ainda salienta que enviou toda a documentação pertinente à implementação do acordo, termo de confissão de dívida, carta fiança e summary, no qual é possível verificar que o valor negociado já era superior ao trazido pela Provale a Juízo, pois necessária a aplicação de correção, juros e encargos legais.

Assim, afirma a Concessionária agravada que o valor confessado pela Agravante é inferior à dívida com a EDP ES.

Pois bem. Após examinar os elementos de prova acostados aos autos pelas partes, concluo por dar parcial provimento ao recurso interposto pela empresa agravante, mantendo os efeitos da decisão outrora proferida que deferiu a parcialmente a antecipação de tutela recursal para determinar o restabelecimento da energia elétrica da empresa com o pagamento da entrada do parcelamento do débito, correspondente a 20% do valor da dívida existente.

Ora, exatamente como consignado na ocasião em que analisei o pedido de antecipação de tutela recursal, no exame do presente caso deve ser realizada ponderação entre a autonomia da concessionária agravada que, por via de regra, não pode ser forçada a aceitar o parcelamento de débito existente, e o princípio da preservação da empresa, insculpido no artigo 47 da Lei 11.101/2005 o qual visa
“permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”
para que então se adote solução que se mostre coerente e adequada à controvérsia apresentada.

Nesse mister, é relevante pontuar que a Resolução n° 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em seu artigo 344, caput, estabelece o direito dos consumidores de energia elétrica de pleitearem o parcelamento das contas de energia em atraso,
expressis verbis
:
Art. 344. A distribuidora pode parcelar ou reparcelar o débito, mediante solicitação expressa do consumidor e demais usuários.

Nesses termos, ao realizar a valoração dos interesses das partes recorrentes, entendo que a concessão da tutela recursal no sentido de determinar que a concessionária agravada restabeleça a energia elétrica com o pagamento de quantia equivalente a
20% (vinte por cento) do débito existente
, mostra-se adequada na medida que, do ponto de vista da agravante, foi essa quantia que inicialmente ofertou administrativamente a fim de obter o acordo pretendido e, do ponto de vista da concessionária agravada, de acordo com as razões apresentadas, revela que foi o percentual ofertado em acordo administrativo.

Entretanto, deve ser ressaltado que o valor apontado como devido pela Agravante em suas razões recursais deverá ser atualizado, nos termos do que esclarecido pela Concessionária Agravante em suas contrarrazões recursais, mais precisamente o Termo de Confissão de Dívida acostado no id 9729448, que aponta que a dívida da agravante com a concessionária era, ao tempo do ajuizamento da ação, do valor de R$724.288,49 (setecentos e vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

Assim, a Recorrente deverá, além de honrar com o pagamento das parcelas mensais, pagar a diferença existente entre a quantia inicialmente paga e a efetivamente devida de acordo com o Termo de Confissão de Dívida, o que equivale a R$7.336,18 (sete mil, trezentos e trinta e seis reais e dezoito centavos) devidamente atualizado.

Dessa forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO para determinar que a concessionária de energia elétrica agravada restabeleça o fornecimento da energia elétrica da empresa agravante tão logo comprovado o pagamento da entrada do parcelamento do débito, correspondente a 20% do valor da dívida existente quando do ajuizamento da ação de origem, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões